Tribunal: STF
Processo: HC 261533
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual o Superior Tribunal de Justiça rejeitou Embargos de declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 996.809/CE (e-doc. 6).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime disposto no art. 121, §2º, incs. I e VI, c/c o art. 14 (homicídio qualificado na forma tentada), do Código Penal (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente (e-doc. 3). 



    4. No STJ, o ministro relator não conheceu do habeas corpus (e-doc. 4), seguindo-se o citado agravo regimental, não provido (e-doc. 5), e embargos de declaração de que resultou o ato impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que houve constrangimento ilegal porque a sentença de pronúncia foi baseada apenas em elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, uma vez que tanto vítima como testemunha não compareceram à audiência de instrução e nas remarcações. Defende violação ao contraditório e ampla defesa, inexistindo standard probatório suficiente para sentença de pronúncia, sendo inaplicável o princípio in dubio pro societate. Aduz configurado cerceamento de defesa, considerando ter a defensoria pública renunciado ao recurso cabível. 



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a impronúncia. 



 



    É o relatório.



     Decido.  



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O ministro relator no STJ, em decisão mantida pelo colegiado, afastou a ocorrência de ilegalidade manifesta passível de concessão da ordem de ofício, uma vez que o Tribunal de origem não havia analisado as questões. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator